Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703426-70.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: LUIZA CRISTINA NÓBREGA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo como parte agravada LUIZA CRISTINA NÓBREGA, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Processo no 0710262-16.2021.8.07.0016), que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, pontuando o prazo suspensivo, findo o qual, tem início o prazo prescricional, da ciência, pela primeira vez, data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis (19/08/2021) ID 99942879. Nas razões recursais (ID 55469553), o agravante narra que a última consulta ao Sistema de Pesquisas SISBAJUD ocorreu em 05/08/21, e após requerer renovação da medida, o juízo indeferiu nos termos da decisão impugnada. Alega que as medidas requeridas são plenamente cabíveis e que a decisão recorrida não se compatibiliza com a nova orientação jurisprudencial do TJDFT, citando julgados, considerando a última tentativa em final de 2021, lapso temporal de mais de 2 anos, desnecessária a demonstração de mudança de situação econômica da executada. Menciona que houve mera tentativa de bloqueio, em 2021, o que não teria como dar início ao prazo de suspensão e, posteriormente, de prescrição, devendo o termo inicial do prazo suspensivo ser fixado quando da inexistência total de bens, da realização do INFOJUD, com a ausência de declaração de imposto de renda, ocorrido em 31/03/2022. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer seja determinada, em antecipação dos efeitos da tutela, imediata realização de nova pesquisa SISBAJUD, o que pede seja confirmada no julgamento do mérito recursal. Sem preparo por isenção legal ao Ente Distrital. Após concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo, em consulta aos autos na origem verifiquei que foi proferida sentença, consoante ID 186810160. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, como apurado em consulta nos autos de origem, ID 186810160, proferida em 16 de fevereiro de 2024. No caso, o exequente formulou pedido de desistência, tendo renunciado ao prazo recursal, o que foi homologado por sentença. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator